Tribunal: TJSP
Processo: 1053139-69.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Pastorelo Kfouri
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Plano de saúde. Irresignação contra sentença que determinou à operadora de saúde o fornecimento de canabidiol. Medicamento de uso domiciliar e que, atualmente, pode ser adquirido em farmácias. Paciente, porém, em home care. Situação de internação domiciliar que atrai o fornecimento de fármacos e insumos, como se hospitalares fossem. Sentença mantida. Recurso desprovido.